Tribunal: TJES
Processo: 5008037-24.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008037-24.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO PERFUROCORTANTE ARTESANAL (“CHUCHO”). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. INFRAÇÃO DE PERIGO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que homologou a prática de falta disciplinar grave imputada a apenado, apurada em Procedimento Administrativo Disciplinar, em razão da posse de instrumento perfurocortante artesanal (“chucho”) no interior de estabelecimento prisional, determinando a interrupção do lapso para progressão de regime, sem decretação de perda de dias remidos em razão da confissão do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia técnica no objeto apreendido compromete a comprovação da materialidade da falta grave; e (ii) estabelecer se a posse de instrumento perfurocortante pode ser desclassificada para falta disciplinar de natureza média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de laudo pericial é dispensável para caracterização da falta grave consistente na posse de objeto perfurocortante artesanal, pois a potencialidade lesiva decorre da própria natureza do artefato.

O Procedimento Administrativo Disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa, sendo suficientes para comprovação da autoria e materialidade a confissão do apenado e os relatos dos agentes penitenciários.

A palavra dos agentes públicos possui presunção de legitimidade e constitui meio de prova idôneo quando ausentes elementos concretos capazes de infirmar sua credibilidade.

A infração prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal configura hipótese de perigo abstrato, bastando a posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem para caracterização da falta grave.

A alegação de ausência de efetiva utilização do objeto não afasta a tipicidade disciplinar da conduta, considerando a necessidade de preservação da ordem e da segurança no ambiente prisional.

A conduta não admite desclassificação para falta média, pois a Lei de Execução Penal qualifica expressamente como grave a posse de instrumento perfurocortante, prevalecendo sobre normativas administrativas estaduais.

A prática de falta grave interrompe o prazo para progressão de regime, reiniciando-se a contagem a partir da data da infração, nos termos da Súmula 534 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008037-24.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
LUIZ HENRIQUE SOUZA DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que homologou a prática de
falta disciplinar de natureza grave
imputada ao apenado, apurada no bojo do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) n° 310/2024, determinando, como consectários legais, a data da infração (04/11/2024) como novo marco temporal para a concessão de futuros benefícios (progressão de regime), deixando de decretar a perda de dias remidos em razão da confissão do apenado.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória e a ausência de materialidade, sob o argumento de que não houve perícia para atestar a capacidade lesiva do objeto, invocando o princípio da ofensividade. Aduz que o simples fato de possuir o instrumento não implica nocividade e aponta desproporcionalidade na sanção. Requer a absolvição do agravante ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média, com fulcro no art. 49, inc. II, da Portaria n° 332-S da SEJUS.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (fls. 12/19 - ID n° 19443317), pugnou pelo desprovimento do recurso, salientando que a confissão do apenado, aliada à palavra dos agentes públicos, comprova a autoria, e que a perícia no objeto é dispensável. O Juízo
a quo
manteve a decisão em juízo de retração.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID n° 19698695) opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do agravo, destacando a desnecessidade de laudo pericial para atestar o potencial lesivo do “chucho” e a impossibilidade de desclassificação para falta média diante da expressa previsão legal na LEP.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a higidez do procedimento administrativo que culminou no reconhecimento da falta grave decorrente da posse de instrumento perfurocortante artesanal (“chucho”) no interior do estabelecimento prisional, bem como a necessidade de laudo pericial para atestar a materialidade da conduta.

1) DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA DESNECESSIDADE DE PERÍCIA

A Defesa sustenta a ausência de materialidade delitiva por não ter sido realizada perícia técnica no objeto apreendido para atestar o seu real potencial lesivo, invocando o princípio da ofensividade.

Tal tese, contudo, não merece prosperar.
É cediço que, no âmbito da Execução Penal, o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) orienta-se pela busca da verdade e pela garantia da disciplina carcerária, prescindindo do mesmo rigor formal e pericial exigido na fase de conhecimento. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme e pacífica no sentido de que é
absolutamente dispensável a realização de laudo pericial
para atestar o potencial lesivo de objetos pontiagudos ou perfurocortantes (como o "estoque" ou "chucho") apreendidos em posse de detentos. A lesividade de tais artefatos é inerente à sua própria natureza e forma de confecção clandestina.

“[...]
Por fim, é
dispensável
a perícia no
objeto
apreendido por ausência de previsão legal já que, a posse, por si só, caracteriza
falta
de natureza
grave
, nos termos do art. 50, III da LEP, bem como jurisprudência no HC 476.948/DF, HC 757.005/DF, HC 535.063/SP, AgRg no HC 180.365/SP, AgRg no HC 147.210/SP, AgRg nos E Dcl no REsp.
1.798.650/RO. [...]” (STJ – HC 912421, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data da Publicação: DJe de 31/01/2025)

Ademais, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas no PAD nº 310/2024.
O próprio agravante, ao ser interrogado administrativamente (com as garantias do contraditório e da ampla defesa preservadas),
confessou expressamente
que o "chucho" encontrado na cela 07 da galeria Charlie, em cima de sua cama, lhe pertencia, alegando que o guardava para "proteção pessoal" devido a conflitos.
Tal confissão encontra plena sintonia com as declarações do Chefe de Segurança da unidade prisional, agente público cujos relatos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

“[...] 3. Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de
presunção
de veracidade e de
legitimidade
, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HCn. 334.732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015,publicado em 1º/2/2016.
[...]” (STJ – AgRg no HC
562216/SP
,
Relator: Min. REYNALDO DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 26/05/2020, Data da Publicação: DJe de 02/06/2020)

2) DO PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO

A alegação defensiva de que a simples posse, sem o uso efetivo do objeto, não feriria o bem jurídico tutelado revela-se equivocada.
O art. 50, inc. III, da Lei de Execução Penal prescreve expressamente que comete falta grave o condenado que
"possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem"
.

Trata-se de infração disciplinar de perigo abstrato. A
mens legis
é clara: o ambiente prisional, sobretudo em unidades de segurança máxima como a PSMA I, exige rigorosa manutenção da ordem. Permitir que detentos portem armas brancas artesanais sob o pretexto de que "não as usaram" seria subverter a disciplina e colocar em risco iminente a vida e a integridade de agentes estatais e demais apenados.

Pelo mesmo raciocínio, rechaço o pleito subsidiário de desclassificação para falta de natureza média
(art. 49, inc. II, da Portaria nº 332-S da SEJUS). A conduta de possuir instrumento perfurocortante encontra subsunção perfeita e direta na norma federal (LEP, art. 50, inc. III), que a classifica taxativamente como
falta grave
. Normativas administrativas estaduais ou internas não possuem o condão de derrogar ou abrandar disposição expressa de lei federal em sentido contrário.

Comprovada de forma robusta a falta grave, a alteração da data-base para a progressão de regime (interrupção do lapso temporal) encontra respaldo pacífico na jurisprudência, conforme inteligência do art. 112, da LEP e da Súmula 534, do STJ.

Súmula 534, do STJ
–
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Deste modo, a decisão fustigada não padece de qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade, não carecendo de reparos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19698695),
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.